Tribunal: TJSP
Processo: 1000028-29.2024.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS.MAJORAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, repetição em dobro de indébito e indenização por danos morais

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS.MAJORAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, repetição em dobro de indébito e indenização por danos morais proposta por beneficiário de previdência social que alegou descontos indevidos em seu benefício, decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Pleiteou a inexigibilidade do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sentença de primeiro grau declarou a inexigibilidade do débito, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro; (ii) determinar se o autor faz jus à indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviços do banco.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado cabia ao réu, nos termos do art. 373, II, e 429, II, do CPC, em razão da impugnação da autenticidade dos documentos pela autora, o que não foi cumprido, uma vez que o réu não produziu prova pericial ou qualquer outra evidência robusta.
4. Não havendo comprovação da validade do contrato, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista a ocorrência de descontos indevidos.
5. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é insuficiente diante da gravidade da situação. A falha na prestação de serviço do requerido, que permitiu a contratação fraudulenta, resultou em prejuízo financeiro à autora, atingindo seu sustento e de sua família, além de causar angústia e perda de tempo produtivo.
6. A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 5.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o impacto dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da autora e a função compensatória e inibitória da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.8.
Tese de julgamento:
Cabe a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário em caso de contratação fraudulenta de empréstimo ou cartão consignado.
A majoração da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos financeiros e psicológicos sofridos pelo consumidor, especialmente em situações que envolvam descontos indevidos sobre verbas alimentares.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 429, II, 85, §2o e 11; CC, arts. 389, 404 e 406; STJ, Súmula no 54.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp. 248764/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 09.05.2000, DJ 07.08.2000.